Tribunal: TJDFT
Processo: 0749697-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. A alegação de que o paciente possui doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não é apta a permitir a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem conhecida e denegada.